Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A competência para o processamento da ação que versa sobre direito pessoal é territorial e, portanto, relativa.
2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Intimado o autor a justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso do domicílio réu, a posterior remessa dos autos à outra circunscrição judiciária, resulta no controle de ofício da competência relativa. O que não se admite.
4. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno.
5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.